Tribunal: TJSP
Processo: 1119260-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 1119260-55.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante CONCESSIONÁRIA
SPMAR S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são embargados
MURILO MOISES MARIANO DA SILVA VARELLA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), MICHEL ALAN MARIANO DA SILVA VARELLA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MIKAEL ALEX MARIANO DA
SILVA VARELLA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), NARAINÃ
MARIANO VENANCIO DA SILVA e GEAN PEDRO MARIANO SILVA
MENDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 33a VARA CÍVEL
Embargante: CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A
Embargados:
NARAINÃ
MARIANO
VENANCIO
DA
SILVA,
GUILHERME MARIANO SILVA MENDES, GUSTAVO HENRIQUE
MARIANO SILVA MENDES, GEAN PEDRO MARIANO SILVA
MENDES, MURILO MOISÉS MARIANO DA SILVA VARELLA,
MIKAEL ALEX MARIANO DA SILVA e MICHEL ALAN MARIANO DA
SILVA VARELLA (menores, rep. p/ sua genitora)
Interessada: CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 34.940
Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 375/385, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, opõe esta
embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em síntese, que, a
despeito da responsabilidade objetiva reconhecida no v. acórdão, o
acidente que vitimou Matheus deveria ser compensado observando os
limites da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que foi destacado
no recurso a necessidade de responsabilização da empresa
responsável pela obra, que deveria integrar a lide. Argumenta que o
dever de indenizar exige ato comissivo ou omissivo do agente, além de
nexo causal, o que que não há no caso vertente, tendo se equivocado
esta turma julgadora ao manter a sentença que a condenou ao
pagamento de indenizações de ordem material e moral. Ressalta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que decidiu brincar em
local proibido, não obstante a sinalização existente no local. Aduz que
os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil estabelecem que somente é
obrigado a reparar dano aquele que, por ação ou omissão voluntária,
comete ato ilícito ou excede os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social. Assinala que não houve falha no dever de
guarda, visto que age sempre em busca da prestação eficiente de
serviço, tomando as precauções necessárias, mas não tem como
controlas ocorrências externas. Alega que o v. acórdão deixou de
considerar a exorbitância da condenação, além de não indicar a base
legal que o levou a manter o quantum fixado na origem. Por isso,
requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de
prequestionamento dos princípios constitucionais da analogia e
equidade, bem assim dos arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil, de
modo a possibilitar o acesso às instâncias superiores.
É o relatório.
O
v.
acórdão
não
contém
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
De início, registre-se que “a contradição que
autoriza os EDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição
com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4a T., EDclREsp
218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU
22.4.2002, p. 210)”.1
Ademais, o julgador não está obrigado a se
manifestar
sobre
todos
os
argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende
1 NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 11a ed., p. 948.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
suficientes para proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior
Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de que “o órgão
jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e
exaustiva no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao
apelo da embargante.
A respeito da responsabilidade que a embargante
pretende transferir à empreiteira Contern, foram detalhadas as razões
tanto para rejeição da arguição de ilegitimidade passiva, quanto para
manutenção da improcedência da lide secundária. Confira-se:
A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o
prisma da teoria da asserção, ou seja, será parte
legítima o réu se houver identificação entre os titulares
dos direitos e obrigações, partindo da suposição de
que são reais os fatos afirmados na inicial. Sobre o
tema, LUIZ GUILHERME MARINONI leciona: “O que
importa é a afirmação do autor, e não a
correspondência entre a afirmação e a realidade, que
já seria problema de mérito” (“Novas Linhas do
Processo Civil”, 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.
212).
No caso em apreço, a responsabilidade imputada à ré
decorre do fato de que ser ela a concessionária
responsável pela construção e exploração do Trecho
Leste do Rodoanel, onde ocorreu o acidente que
vitimou Matheus. Foi a apelante, a propósito, quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
contratou os serviços da empreiteira Contern. Isso é
suficiente para justificar sua inclusão no polo passivo.
A efetiva existência de responsabilidade da requerida
é matéria que atine ao mérito.
(...)
Como assinalado pela i. magistrada de primeiro grau,
a apelante limitou-se a transcrever trechos do suposto
contrato,
sem,
contudo,
comprovar
logo
na
contestação a contratação da denunciada, como era
de rigor, nos termos do art. 434 do CPC. Em que
pese a revelia da denunciada, a prova documental era
imprescindível neste caso e deveria ter sido produzida
no momento oportuno, uma vez que a denunciação da
lide é admissível “àquele que estiver obrigado, por lei
ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, II,
do CPC).
De todo modo, como consignado da decisão
vergastada, fica resguardado à apelante o direito de
promover ação autônoma de regresso em face da
empreiteira.
Esta turma julgadora, ademais, explicitou os
fundamentos pelos quais considerou presentes todos os pressupostos
da responsabilidade civil, inclusive o ato omissivo e o nexo de
causalidade com o dano, rechaçou a alegação de culpa da vítima, e
manteve a verba indenizatória fixada na sentença. Consignou-se, a
propósito:
A hipótese dos autos exige o reconhecimento da
responsabilidade
objetiva
da
concessionária
de
serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Tratando-se de via por ela
administrada, não há dúvida de que é responsável
pela segurança e fiscalização do local, no que se inclui
impedir o ingresso de pessoas nos canteiros de obra,
assumindo a responsabilidade pelo risco dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
atividade.
No caso em apreço, a despeito da afirmação da
apelante de que “o local do acidente possuía toda a
segurança
devida,
contando
com
ofendículas,
segurança e vigilância, e placas informativas”, o laudo
da Polícia Técnico-Científica, que é contemporâneo ao
acidente, foi taxativo ao atestar, após vistoria, que “o
local não possuía limites que impedissem a entrada de
transeuntes” (fl. 36), o que, aliás, ficou evidenciado
pela efetiva entrada da vítima, uma criança de oito
anos.
Não prospera, ademais, a alegação da recorrente de
que a causa da morte precisa ser mais bem
investigada.
O corpo de Matheus foi encontrado ao lado do lago
formado pelo represamento de águas pluviais, sem
qualquer ferimento ou fraturas que pudessem justificar
o óbito (fl. 37). Em exame necroscópico, o IML
confirmou a inexistência de lesões de interesse
médico legal no crânio, tórax e abdome, concluindo
que a vítima faleceu em razão de “asfixia devido a
afogamento” (fls. 39/40).
Desvaliosa, ainda, a intenção da recorrente de atribuir
culpa exclusiva do acidente à vítima ou aos seus pais.
Como já assinalado, era da concessionária a
obrigação não apenas de evitar o acúmulo de água,
como de instalar medidas realmente eficazes para
impedir o ingresso na área, além de manter vigilância
no local.
Não há como esperar de uma criança de oito anos de
idade o discernimento desejado pela ré, de conter seu
ímpeto em razão de placas de advertência, nem é
verossímil que os pais consigam manter os filhos o
tempo todo sob seu cuidado. Embora não se possa
eliminar completamente todos os riscos existentes no
local do acidente, por suas próprias características,
cabia à ré, que é a “dona” da obra, ainda que
executada por empreiteira contratada, reduzir ao
máximo
esses
riscos,
implantando
medidas
preventivas efetivamente adequadas. Para concluir
que a requerida não se desincumbiu desse mister,
reitere-se a constatação do Instituto de Criminalística,
de que “o local não possuía limites que impedissem a
entrada de transeuntes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Inafastável, nesse contexto, o nexo de causalidade
entre conduta omissiva da apelante e o trágico
acidente noticiado na inicial, do que emerge seu dever
de indenizar.
Isto assentado, os danos morais são verdadeiramente
axiomáticos no caso em apreço, prescindindo de
qualquer dilação probatória. É inegável que os autores
experimentaram dor, angústia e sofrimento em razão
da perda repentina de um ente querido, ainda em
tenra idade.
Quanto ao valor da indenização, considerando a
gravidade do abalo psicológico e emocional suportado
pelos apelados, cuido que o montante fixado na
origem é condizente com as circunstâncias do caso, a
natureza do dano e suas consequências para os
autores, não comportando a pretendida redução.
Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dá
a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No
caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa
também é levado e consideração, juntamente com a
gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima.” (cf. Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo,
Saraiva, 1995, no 94.5, pág. 414).
A discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não
equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade,
contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou
afronta a dispositivos legais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária
e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1119260-55.2017.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que a embargante pretende é o reexame
de questões decididas e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator